Tribunal: CARF
Processo: 19647.012377/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012377/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.734 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012377/2008-08
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012377/2008-08

Relatório

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitido auto de infração
eletrônico (fls. 12 a 19), relativamente ao ano-calendário de 2004, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.486,53
Multa de Ofício (75%)
2.614,89
Juros de Mora
1.490,49
Valor do Crédito Tributário Apurado
7.591,91
2. Anteriormente, o interessado declarou saldo de imposto a pagar no valor de R$
18,96 (fl. 18).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 16 e 17),
referido lançamento decorrera das seguintes infrações.
A) Dedução indevida de despesas médicas
3.1 Glosa de R$ 10.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento à
profissional Andréa Anes J. Pereira.
B) Omissão de rendimentos
3.2 Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 8.386,28, compensando-se
o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos rendimentos omitidos, como
detalhado na tabela que segue:
Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
Rendimento Omitido (R$)
COOPECLIN
231.705.304-53
3.369,10
UNIMED Recife
231.705.304-53
3.406,78
Medial Saúde
231.705.304-53
660,00
Norclínicas
231.705.304-53
950,40
Total
-
8.386,28
4. Devidamente cientificado em 30 de junho de 2008 (fl. 21), o contribuinte
apresenta impugnação (fl. 2) em 29 de julho de 2008, com fundamento sinteticamente nas
seguintes alegações:
“(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012377/2008-08

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012377/2008-08

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
6. De início, ressalta-se que o contribuinte reconhece expressamente a omissão
de rendimentos no valor de R$ 8.386,28. Por conseguinte, trata-se de matéria não
impugnada, tornando-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, na
forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
7. Logo, trata-se de lide restrita à glosa de despesas médicas no valor de R$
10.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento atinente à profissional
Andréa Anes J. Pereira. A tal respeito cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012377/2008-08

III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
7.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde,
para efeito de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente
identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do
prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o
cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
7.2 Com o intuito de comprovar os dispêndios com saúde, o impugnante traz ao
processo o recibo de fl. 6, emitido pela psicóloga Andréa Anes J. Pereira, no valor de
R$ 10.000,00. Verifica-se que tal documento não identifica o beneficiário do
tratamento, o que já é passível de crítica frente à norma transcrita.
8. Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados,
destaca-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto.
A tônica do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
9. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
9.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 5) a apresentar documentação
capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo de cópias de
cheques, comprovantes de transferências e extratos bancários com indicação dos
saques utilizados para cobrir os gastos. Como solução alternativa por oportunidade da
impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço através de
cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento ou outros
documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos tratamentos informados,
que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.734 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012377/2008-08

nesse sentido. Apesar de afirmar que cumpriu a intimação de fl. 5, o declarante apenas
reapresentou o recibo de fl. 6, sendo insuficiente para dar respaldo à dedução.
10. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação
do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
11. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão,
deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da
realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de
documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os
próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
12. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00 por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital